Tribunal: TJDFT
Processo: 0723322-04.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DEFENSORIA PÚBLICA. CURADORIA. AUSENTES. CONTESTAÇÃO. APRESENTAÇÃO. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. INOVAÇÃO RECURSAL. VEDAÇÃO. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PARCELAMENTO IRREGULAR. CONTRATO. COMPRA E VENDA. PROPRIEDADE FUTURA. REGULARIZAÇÃO. CONCLUSÃO. CONTRATO. ADIMPLEMENTO INTEGRAL. ESCRITURAS. OUTORGA. OBRIGAÇÃO. HONORÁRIOS. PARÂMETRO. PROVEITO ECONÔMICO. CAUSA. VALOR. IMÓVEL. INDETIDIDADE.
1. O comparecimento espontâneo da parte, após iniciada sua representação pela Defensoria Pública como curadora de ausentes, impõe-lhe o recebimento do processo no estado em que encontra-se. A apresentação de contestação pela Defensoria Pública obsta a apresentação de nova peça de defesa pela parte em razão da preclusão consumativa.
2. As matérias apresentadas em razões de apelação que não foram objeto da contestação e tampouco analisadas na sentença constituem inovação recursal que impede o seu conhecimento.
3. O contrato deve ser analisado com base na intenção dos contratantes ao celebrá-lo e não considerando apenas a nomenclatura que lhe foi conferida
4. Evidenciada a intenção dos contratantes de celebrarem negócio de compra e venda futura de imóvel irregular, mediante concretização da propriedade após a sua regularização, é devida a adjudicação compulsória do imóvel em caso de negativa sem fundamento legal ou contratual da promitente vendedora de outorga da escritura após cumpridos os requisitos previstos no contrato por parte do promitente comprador.
5. O valor da causa nas ações de adjudicação compulsória confunde-se com o valor do proveito econômico do autor, visto que ambos devem corresponder ao valor do imóvel adjudicado. O valor da causa, portanto, poderá ser utilizado como parâmetro para fixação dos honorários advocatícios nesses casos.
6. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, desprovida.